Tribunal: TJSP
Processo: 1528600-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Confissão corroborada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas no piso, assim mantidas na fase seguinte diante da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Na última fase, redução das penas em um terço em razão da tentativa. Regime semiaberto

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Confissão corroborada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas no piso, assim mantidas na fase seguinte diante da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Na última fase, redução das penas em um terço em razão da tentativa. Regime semiaberto suficiente. Apelo parcialmente provido para mitigação do regime prisional.